Tribunal: CARF
Processo: 10880.903431/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903431/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.515 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
SGS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIVERGÊNCIA.
DCOMP E DIPJ. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. VÍCIO NA
MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
O não reconhecimento do direito creditório com fundamento apenas na
constatação de divergência entre os valores declarados na DCOMP e na DIPJ,
caracteriza vício na motivação do Despacho Decisório, além de cercear o
direito de defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do despacho decisório, suscitada de ofício pela relatora, para dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de jurisdição da Recorrente,
para que seja proferida nova decisão, nos termos do relatório e voto da relatora. Vencidos os
conselheiros Ricardo Marozzi Gregório e Marcelo Cuba Netto, que não acolheram a referida
preliminar.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903431/2009-61
Fl. 5063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.515 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903431/2009-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-60.134 -
8a Turma da DRJ/SPO, de 7 de agosto de 2014.
A contribuinte transmitiu diversos PER/DCOMP com base em crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2000 (01/01/1999 a 31/12/1999).
O Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas em razão da
divergência entre os valores do saldo negativo informados na DIPJ e declarados no
PER/DCOMP.
Na Manifestação de Inconformidade, a contribuinte enfatiza a existência do
crédito pleiteado e alega, dentre outros argumentos, que o erro que motivou a decisão teria sido
originado no próprio sistema da RFB.
O Acórdão da DRJ, entendendo que a contribuinte não apresentou documentos
que comprovassem seu direito, manteve integralmente a decisão do Despacho Decisório.
Cientificado da decisão, bem como da cobrança dos débitos declarados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário.
Em sua defesa, a contribuinte apresenta suas razões de direito dividas nos seguinte
tópicos:
a) Da efetiva comprovação dos valores retidos na fonte a título de imposto sobre a
renda;
b) Da comprovação do crédito por meio da demonstração dos saldos contábeis
constantes dos balancetes;
c) Da necessidade de homologação dos PER/DCOMP – inexistência de erro quanto ao
procedimento;
Ao final, requer:
a) seja efetuada a intimação da subscritora da presente para proceder à sustentação oral
das razões anteriormente expostas, consoante o disposto no artigo 58, inciso II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
b) caso V. Sas. julguem pertinente, seja o feito baixado em diligência para apuração do
crédito do contribuinte;
c) ajuntada de novos documentos que se façam necessários;
d) seja julgado procedente o presente recurso, visando o deferimento do valor total do
direito creditório pleiteado.

É o relatório.

Fl. 5064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.515 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903431/2009-61

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
A apresentação do Recurso Voluntário se deu em 16/09/2014 (fls. 181 a 199), mas
não consta dos autos documento comprovando a data de ciência do Acórdão no 16-60.134 - 8a
Turma da DRJ/SPO, de 7 de agosto de 2014.
Tendo em vista que o comparecimento da parte supre a falta ou irregularidade da
intimação, nos termos do § 5o do art. 26 da Lei no 9.784 , de 29 de janeiro de 1999, considero que
o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente
constituídos, conforme documento de fls. 1.132.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso por ser tempestivo e por
preencher os requisitos de admissibilidade.
Preliminar. Nulidade do Despacho Decisório. Vício de Motivação.
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício 2000 (01/01/1999 a 31/12/1999).
A compensação foi não homologada em razão da divergência entre os valores do
saldo negativo informados na DIPJ (R$ 411.306,92) e declarados na DCOMP (R$ 58.918,23).
Esta matéria foi objeto de Acórdãos recentes desta turma de julgamento, cujas
decisões concluíram que as divergências entre os valores declarados em DIPJ e DCOMP não
impediriam a análise do crédito, nem poderiam motivar a não homologação das compensações
declaradas, conforme se observa das ementas transcritas a seguir:
ANÁLISE MEDIANTE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA FEDERAL. SALDO
NEGATIVO
UTILIZADO
INFERIOR
AO
INFORMADO
EM
DIPJ.
DIVERGÊNCIAS QUE NÃO IMPEDEM A ANÁLISE DO CRÉDITO.
Não subsiste o ato de não-homologação quando, mesmo frente à divergência apurada
entre o valor final do saldo negativo, e das parcelas que o compõem, era possível
conferir a apuração do sujeito passivo com vistas a reconhecer-lhe, ao menos, parcela
do crédito utilizado na DCOMP. (Acórdão no 1302-004.282, de 22/01/2020 –
Conselheiro-relator Flávio Machado Vilhena Dias)
COMPENSAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
É nula a decisão administrativa que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda
coerência com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além de cercear o
direito de defesa do contribuinte. (Acórdão no 1302-005.176, de 20/01/2021 –
Conselheiro-relator Cleucio Santos Nunes)
Neste último Acórdão, cuja decisão determinou a nulidade do Despacho
Decisório, esta conselheira havia votado pela conversão dos autos em diligência. No entanto, a
maioria do colegiado acolheu a preliminar de nulidade, suscitada de ofício pelo relator,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que fosse proferida nova decisão.
Fl. 5065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.515 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.903431/2009-61

Após reavaliar a matéria, mudei meu entendimento.
No caso dos autos, o confronto entre os valores do saldo negativo declarados na
DIPJ (R$ 411.306,923) e na DCOMP (R$ 58.918,23) dão indícios de erro cometido pela
contribuinte ao apontar o crédito que pretendia compensar.
Importante destacar que o direito creditório declarado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito, saldo negativo de IRPJ, foi analisado via processamento eletrônico de
informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que não houve uma apreciação mais
aprofundada ou detalhada do crédito em discussão. Assim, o procedimento foi interrompido no
primeiro obstáculo, ou seja, a divergência identificada motivou a negativa total do pleito da
contribuinte, apesar de o crédito reivindicado na DCOMP ser menor do que o valor apurado na DIPJ.
Neste tipo de situação, constatada a possibilidade de erro cometido pelo sujeito
passivo na indicação do direito creditório a ser utilizado na compensação, deveriam ter sido
feitas outras verificações nos sistemas da RFB, em especial em relação às parcelas de
composição de crédito declaradas na DIPJ.
Dessa forma, como houve a interrupção da análise do direito creditório, antes
mesmo de terem sido verificadas as parcelas de composição do crédito, não foi aferida a própria
liquidez e certeza do crédito pleiteado. Tal fato leva ao reconhecimento de vício na motivação da
decisão proferida no Despacho Decisório e, consequentemente, à configuração do cerceamento
do direito de defesa da contribuinte.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal deve ser declarada a nulidade de
atos ou decisões quando tiver sido constatada preterição do direito de defesa, nos termos do
art. 59, inciso II, do PAF (Decreto 70.235, de 1972).
Portanto, no caso dos autos, deve ser declarada de ofício a nulidade do Despacho
Decisório, por preterição do direito de defesa, em decorrência de vício na motivação da decisão.
Tendo em vista ter sido declarada a nulidade da decisão, deixo de analisar as
razões de mérito apresentadas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO em declarar a nulidade do Despacho Decisório,
determinando o retorno dos autos à DRF de jurisdição para que seja proferida nova decisão.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 5066
DF CARF MF
Documento nato-digital